Tribunal: TJES
Processo: 5010307-67.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010307-67.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: ALCIDES TEIXEIRA LAGE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco C6 S/A contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência do contrato e determinando:
(i) cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e exclusão da negativação de seu nome, sob pena de multa;
(ii) restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii) indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado e desconhecer qualquer relação jurídica com o banco.

O apelante sustenta, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial e do depoimento pessoal do autor;
(ii) presunção de validade do contrato apresentado;
(iii) ausência de dano moral ou necessidade de redução do valor arbitrado;
(iv) impossibilidade de repetição em dobro, por ausência de má-fé do banco;
(v) juros de mora sobre danos morais devem incidir a partir da fixação do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em debate:
(i) se houve cerceamento de defesa ao indeferir produção de prova pericial e depoimento pessoal do autor;
(ii) se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato e a anuência do consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ;
(iii) se estão configurados os danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova desnecessária ou protelatória, conforme preceitua a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AgInt no AREsp 1.993.573/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/06/2022).

O ônus da prova da validade da contratação recai sobre o banco, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, que estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura de um contrato, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por perícia grafotécnica ou outros meios idôneos (STJ, REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, DJe 09/12/2021).

O banco não se desincumbiu desse ônus, pois não demonstrou a autenticidade da assinatura nem produziu provas suficientes para validar a contratação, o que impõe o reconhecimento da inexistência do débito.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando há falha na prestação do serviço que configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de dolo (STJ, EAREsp 600.663/RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2021).

O dano moral decorre da indevida negativação do nome do autor e dos descontos ilícitos, configurando violação ao direito da personalidade, especialmente quando a vítima é idosa e hipervulnerável (STJ, REsp 586.316/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/03/2009). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à reparação dos prejuízos sofridos.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e entendimento consolidado da Quarta Turma do STJ (AgInt no REsp 2.078.734/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença integralmente.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

A inexistência de contratação válida impõe a anulação do débito e a cessação dos descontos no benefício previdenciário do consumidor.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando configurada falha na prestação do serviço, independentemente de dolo, em observância à boa-fé objetiva.

O dano moral é presumido quando há negativação indevida ou descontos não autorizados em benefício previdenciário, especialmente em relação a consumidores idosos e hipervulneráveis.

Os juros de mora sobre danos morais incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1061 – REsp 1.846.649/MA, Segunda Seção, DJe 09/12/2021;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2021;

STJ, REsp 586.316/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/03/2009;

STJ, AgInt no REsp 2.078.734/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010307-67.2022.8.08.0030

APELANTE:
BANCO C6 S/A

APELADO:
ALCIDES TEIXEIRA LAGE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11264925), integrada pela Sentença de id 11264931, por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta em desfavor do Banco C6 S/A, ora Apelante, por Alcides Teixeira Lage, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, para:

Declarar
a inexistência do contrato discutido nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão;

2)

Determinar
que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício da autora, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento.

3)

Condenar
a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

4) Condenar
a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ.

5) a compensação
dos valores creditados na conta corrente da parte autora devem ser restituídos à parte depositante, autorizada a compensação quanto a eventual valor devido a título de condenação.

Nas razões recursais (id 11264932) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) cerceamento de defesa - indeferimento do depoimento pessoal da parte autora; (2) dever do Juízo requerer prova pericial; (2) os documentos apresentados demonstram a contratação do serviço; (3) não caracterização do dano moral e/ou necessidade de redução do valor arbitrado; (4) impossibilidade de condenação em repetição em dobro; (5) nas relações contratuais, os juros de mora dos danos morais incidem a partir do arbitramento.

Afirma a parte autora, ora Apelado, que:
a)
o réu depositou o valor de R$ 10.760,52 numa conta bancária à sua disposição;
b)
não solicitou o empréstimo;
c)
nunca teve vínculo contratual com o réu e desconhece esse banco;
d)
mesmo não tendo utilizado o dinheiro e estando depositado em conta judicial, o Banco chegou a negativar o nome do autor no SERASA, conforme documento anexo;
e)
foi surpreendido com um empréstimo de 84 parcelas de R$266,00.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

A parte demandada, ora Apelante, requer a nulidade da sentença, tendo em vista a necessidade de produção de prova, consubstanciada no depoimento pessoal do autor.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

A meu sentir, o depoimento pessoal da parte autora não é suficiente para comprovar a autenticidade do documento questionado. A uma porque o Apelado nega a contratação do empréstimo, a duas porque faz-se necessário a realização de
perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura do pretenso assinante, aqui o Apelado.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

No que diz respeito ao ônus probatório da Instituição Bancária (inversão do ônus da prova), saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

O STJ, através do tema repetitivo n° 1061, fixou a seguinte tese: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Deste modo, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa.

Todavia, apresentadas nos autos cédula de crédito bancário supostamente assinada pela parte autora, e no que pese os requerimentos da parte ré, houve apenas pedido de julgamento antecipado da lide, ademais, observo que os documentos acostados pela ré em sua contestação
são insuficientes para comprovar a regularidade da cédula de crédito bancário, deve-se considerar também que a parte autora já alegou não ter realizado tal negócio jurídico
.

Quanto ao pedido de prova, de oficializar a Caixa Econômica Federal, recebimento do crédito contratado e disponibilizado em 22/10/2020, bem como para que acoste aos autos extrato detalhado da conta durante o período de outubro de 2020 até os dias atuais, entendo que esta prova não seria suficiente para comprovar a legalidade do empréstimo, ao passo que a parte autora em sua inicial depositou o valor que recebeu em sua conta bancária em juízo, evento n. 18185607.

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer documento comprobatório capaz de contrariar a sustentação da parte autora, ou outro pedido de produção de provas da parte ré, a procedência da presente ação no que tange a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a má-fé da Instituição Bancária deve ser comprovada, tendo em vista que os descontos foram efetuados no ano de
2017
, antes do precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), definido na tese vinculante do EAREsp 600.663/RS: “A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO”, datado do ano de 2021.

Na hipótese, de igual forma, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço – e a consequente realização do empréstimo consignado não contratado – originou-se de um erro escusável, pelo contrário, apresentou, de forma clara, falha em seu dever de resguardar as informações de seu cliente, permitindo que terceiros simulasse contrato como se o autor houvesse assinado. Desse modo, a repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

No que diz respeito ao dano moral, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim,
cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é,
a partir do evento danoso - responsabilidade extracontratual
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.